Tribunal: TJPA
Processo: 0007292-08.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9580 - Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007292-68.2010.8.14.0006
APELANTE: ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

APELADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SESI. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS COMPULSÓRIAS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DO CONVÊNIO. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 336 E 342 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 516/STF. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL ENQUADRADAS NA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. ARRECADAÇÃO EFETUADA PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DIRETA FIRMADO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Preliminar de ilegitimidade ativa
– Incide na espécie o art. 508 do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria em debate já está albergada pela coisa julgada. O autor já foi declarado parte legítima ativa em decisão transitada em julgado. A decisão que apreciou a ilegitimidade ativa ad causam fez coisa julgada, havendo, desse modo, a ocorrência da preclusão. Preliminar não conhecida.

Alegação de nulidade do Convênio firmado entre as partes configura-se em matéria de defesa não apresentada em contestação
- Vige no direito brasileiro o princípio da eventualidade para o réu. Exigência de exposição de todas as matérias de defesa de forma cumulada e alternativa na contestação. Também conhecido como princípio da concentração de defesa, a regra fundamenta-se na preclusão consumativa, exigindo-se que, de uma só vez, o réu apresente todas as matérias que tem em sua defesa, sob pena de não poder alegá-las posteriormente. Caso. Evidente alteração da estratégia defensiva e linha de argumentos da defesa da empresa demandada. Mérito não conhecido, no ponto.

Preliminar de Incompetência Absoluta da Justiça Estadual para julgar questões relativas a tributos federais
. O Supremo Tribunal Federal já disciplinou a matéria ao editar a Súmula 516/STF, segundo a qual: "O Serviço Social da Indústria S. E. S. I. está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual". Na mesma linha de percepção, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a competência para processar e julgar as causas que envolvam os serviços sociais autônomos (SEBRAE, SENAC, SENAI, SESC, SESI e outros) é da Justiça Estadual, tendo em vista que estas entidades paraestatais têm natureza de pessoa jurídica de direito privado. Preliminar rejeitada.

Mérito
. Trata-se de ação de cobrança de contribuição geral e compulsória destinada ao SESI (Serviço Social da Indústria) lastreada no Convênio de Arrecadação Direta firmado entre as partes. As contribuições sociais compulsórias são devidas por todos os estabelecimentos industrias enquadrados na Confederação Nacional da Indústria, sendo a arrecadação de competência da Secretaria da Receita Federal. Entretanto, as empresas podem recolher as suas contribuições diretamente ao SESI, por meio de convênio, mediante autorização do Departamento Nacional, comunicada ao órgão previdenciário competente, na forma do art. 49, § 2º do Decreto nº 57.375/65. Na hipótese em tela, constata-se que restou incontroversa a existência do débito. Sentença de procedência mantida.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA -PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007292-68.2010.8.14.0006

APELANTE: ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

APELADO: SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA, inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua-PA., nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA movida pelo SERVIÇO SOCIAL – SESI (Processo nº 0007292-68.2010.814.0006).

Na origem, o SESI alegou que é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos e nesta qualidade teria direito ao recebimento da contribuição mensal arrecadadas compulsoriamente junto aos estabelecimentos industriais enquadrados na Confederação Nacional da Indústria, bem como das empresas das categorias econômicas dos transportes, das comunicações e da pesca, de acordo com a previsão legal no art. 30 do Decreto- Lei nº 9.403/46.

Afirmou que a requerida sempre efetuou o pagamento das contribuições devidas e que em outubro de 1999, firmaram Convênio para arrecadação direta, ao invés de promover o recolhimento por intermédio do INSS, em conformidade com o art. 49, § 2º do Decreto nº 57.375/65, no valor de 1,5% (um e meio por cento) da remuneração mensal de seus empregados.

Relata que a suplicada deixou de cumprir o acordo, o que levou o SESI a cobrar o crédito amigavelmente por meio de cartas de cobranças, assim como emitir a notificação de débito PA/62174, em 14/10/2009.

Citando legislação sobre a matéria que defende, requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 149.602,15 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e dois reais e quinze centavos), devidamente corrigido.

Citada, a ENGEPLAN apresentou contestação (Id. Num. 1654238) aduzindo, em síntese, a inépcia da inicial, diante da ausência de demonstrativo dos valores pleiteados, correção e juros, e a ilegalidade da cobrança de contribuição para as empresas de construção civil.

Após regular trâmite processual, o feito foi sentenciado, tendo sido julgado extinto sem resolução do mérito.

Contudo, tendo sido objeto de recurso do apelação nº 0007292-68.2010.8.14.0006, de minha relatoria, foi proferido acordão nº 172.572, que acolheu a preliminar de nulidade da sentença, por reconhecer a legitimidade do SESI para interpor Ação de Cobrança de débitos de contribuições mensais devidos pela apelada.

Retornando os autos ao juízo de origem, o feito foi novamente sentenciado, nos seguintes termos (Id. Num. 1654256):

“Diante do exposto, julgo totalmente procedente os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento do débito no valor de 149, 602,15 (cento e quarenta e nove mil seiscentos e dois reais e quinze centavos), com juros de 1% a.m. a contar da citação válida e correção monetária pelo INPC, tendo como dies a quo a data em que cada parcela deveria ter sido recolhida.

Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do código de processo civil.

Condeno ainda o requerido em honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Luiz Otávio Oliveira Moreira - Juiz de Direito Titular da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua”

Inconformada a ré apresentou o presente recurso de apelação (Id. Num. 1654257), questionando as preliminares de ilegitimidade ad causam, e de incompetência absoluta do juízo estadual para julgar questões relativas a tributos federais.

Nesse sentido, defende que a parte legítima para efetuar a cobrança da contribuição em comento é a União, através da PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), não podendo se permitir que tal cobrança se processe perante uma vara estadual, quando na verdade o meio próprio é a execução fiscal perante uma das varas de execuções fiscais federais.

Quanto ao mérito, sustenta que as empresas prestadoras de serviços da construção civil não são contribuintes do tributo para o SENAI E SESI, haja vista não se enquadrarem na definição de “empresas industriais” descritas na legislação.

Defende, ainda, que o convênio trazido aos autos pelo apelado é nulo de pleno direito, porque seu objeto é juridicamente impossível, na exata medida em que não se pode criar ou reduzir tributo por norma que não seja a lei em sentido formal. Em complemento, aduz que o convênio é absolutamente inócuo, na medida em que os serviços suspostamente prestados pelo apelado decorrem diretamente das normas que o constituíram, em especial os artigos 1º a 8º do decreto nº 57.375/65, não havendo qualquer motivo para a celebração de um convênio a fim de que o SESI exerça as atribuições que a norma lhe impõe.

Pugna, ao final, pelo provimento do apelo e assim o feito seja julgado improcedente.

Requer, ao final, que todas as publicações, notificações ou comunicações do juízo de seu interesse, relacionadas ao presente feito, sejam destinados exclusivamente ao advogado
Adriano Palermo Coelho
– OAB/PA 12.077, sob pena de nulidade.

Em contrarrazões (Id. Num. 1654258), o apelado refuta as preliminares defendidas pelo apelante, e no mérito, requer o desprovimento do recurso, e manutenção da sentença recorrida.

Inicialmente, o feito foi distribuído a Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, que recebeu a apelação no efeito devolutivo e suspensivo, e após, encaminhou os autos ao Órgão Ministerial, objetivando o exame e parecer.

Em Id. Num. 1782759, o
parquet
eximiu-se de exarar parecer, afirmando que o recurso não envolve matéria ou interesse que justifique a atuação interventiva ministerial.

Após, a então desembargadora relatora proferiu decisão (Id. Num. 3992878), em 16/11/2021, determinando a redistribuição dos autos, em face da previsão contida no Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que fixa a competência das Turmas de Direito Privado, art. 31-A, inciso II; e, também diante da minha prevenção.

Redistribuídos, coube-me a relatoria.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço em parte do recurso, conforme a seguir exposto
.

Com efeito, no que concerne à
preliminar de ilegitimidade da parte autora
, cabe reforçar a incidência do art. 508 do Código de Processo Civil (art. 474 do CPC/73 revogado, que tinha igual conteúdo), in verbis:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

No caso, a questão da alegada

ilegitimidade de parte autora

foi julgada por esta Corte de Justiça, no acórdão nº 172.572, já transitado em julgado. Oportunidade em que foi reconhecida a legitimidade do SESI para cobrança discutida nos autos, e anulou-se a sentença então recorrida que havia considerado o autor parte ilegítima. A propósito, confira-se os fundamentos expostos no citado aresto:

“Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Inicialmente, passo à análise da preliminar de nulidade da sentença, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por inadequação da via eleita para cobrança dos débitos que deram origem à ação, ante a ilegitimidade do autor.

Oportunamente cabe destacar que o SESI – Serviço Social da Indústria, com previsão constitucional no art. 240 da CF/88, é um serviço social autônomo, com natureza jurídica de direito privado, razão pela qual a sua relação com o Poder Público é de mero colaborador, realizando atividades na área assistencial e de formação profissional, financiados com recursos de natureza parafiscal e/ou parasindical, que lhes são destinados por lei e totalmente aplicados em suas finalidades e condicionantes institucionais. Em razão da natureza privada, tais recursos para-tributários, ao incorporarem o patrimônio da entidade perde a natureza de recurso público, já que não recebem recursos orçamentários da União.

Assim, é lícito ao serviço social autônomo cobrar de empresa a contribuição parafiscal necessária à sua manutenção, já que se trata de possibilidade prevista no DL 57.375/65, art. 11, § 3°, parte final:

“Art. 11. - As despesas do SESI serão custeadas por uma contribuição mensal das empresas das categorias econômicas da indústria, dos transportes, das comunicações e da pesca, nos termos da lei.

(...).

§ 3°. - A cobrança direta poderá ocorrer na hipótese de atraso ou recusa da contribuição legal pelas empresas contribuintes, sendo facultado em consequência, ao Serviço Social da Indústria, independentemente de autorização do órgão arrecadador, mas com seu conhecimento, efetivar a arrecadação por via amigável, firmando com o devedor os competentes acordos ou por via judicial, mediante ação executiva, ou a que, na espécie, couber.”

A Lei 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê o seguinte:

“Art. 1° - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública”.

Dessa forma, não estando o SESI entre as instituições definidas no art. 1° da supracitada lei, não há como a dívida ser cobrada através de execução fiscal.

Nessa linha de entendimento cito os julgados abaixo:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA
– CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL – SENAI – COMPETÊNCIA – LEGITIMIDADE – ADEQUAÇÃO – ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO 1. A contribuição instituída pelo DL nº 4.048⁄42, destinada ao SENAI, possui natureza de tributo parafiscal e, atualmente, é exigida pela União Federal,
ressalvada a possibilidade de sua exigência direta pelo ente destinatário, nas hipóteses e condições previstas na legislação.
2.
Celebrado convênio com o contribuinte, o SENAI possui legitimidade para promover diretamente a cobrança da contribuição prevista no DL nº 4.048⁄42. 3. A ação de cobrança promovida pelo SENAI, pessoa jurídica de direito privado não vinculada à administração pública federal, deve ser processada e julgada pela Justiça Comum Estadual, ainda que o crédito pleiteado seja decorrente de tributo parafiscal, instituído pela União Federal
. 4. A cobrança de créditos tributários não está sujeita a concurso e credores ou habilitação em recuperação judicial. O deferimento da recuperação judicial não suspende a ação ajuizada para exigência desses créditos, nem torna o Juízo da recuperação judicial competente para processar e julgar essa ação. 5.
O SENAI, quando autorizado, poderá exigir diretamente seus créditos tributários por meio de ação de cobrança, uma vez que não realiza a atividade de lançamento, não promove inscrição em dívida ativa, nem possui legitimidade para ajuizar ação de execução fiscal
. 6.
O ajuizamento da ação de cobrança pelo SENAI para a exigência de seus créditos tributários assegura ao contribuinte os mesmos direitos que lhe são assegurados por meio do processo administrativo tributário, uma vez que o processo de conhecimento permite o exercício da ampla defesa, do contraditório...”

(TJ/ES. APELAÇÃO Nº 0027720-22.2010.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA. Publicado em 16/03/2016. Julgado em 08/03/2016).”

E ainda citei os julgados:

TJ/SP
–
AI 22187536520158260000. Publicado em 20/01/2016; REsp. 1.272.229/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.4.2016; AgRg no REsp. 1.179.431/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 31.8.2010; TJ-SP - APL: 00035578420068260066 SP 0003557-84.2006.8.26.0066, Relator: Rebouças de Carvalho, Data de Julgamento: 26/06/2013, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/06/2013.

Com tais fundamentos, a Corte Julgadora acolheu a preliminar de nulidade da sentença, por reconhecer a legitimidade do SESI para interpor Ação de Cobrança de débitos de contribuições mensais devidos pela apelada.

Destarte, resta cristalino que a decisão que apreciou a ilegitimidade ativa ad causam na fase de conhecimento fez coisa julgada, havendo, desse modo, a ocorrência da preclusão.

Desse modo, não conheço da preliminar de ilegitimidade ativa.

Outra questão que igualmente não pode ser conhecida diz respeito ao questionamento da nulidade do convênio firmado entre as partes, devendo, no ponto, o mérito não ser conhecido.

No caso, há inovação recursal, pois a questão não foi ventilada na contestação, suscitando essa tese de defesa exclusivamente em suas razões recursais.

Com efeito, vige no direito brasileiro o princípio da eventualidade para o réu, consagrado nos artigos 336 e 342 do CPC/15, que exige a exposição de todas as matérias de defesa de forma cumulada e alternativa na contestação. Também conhecido como princípio da concentração de defesa, a regra fundamenta-se na preclusão consumativa, exigindo-se que, de uma só vez, o réu apresente todas as matérias que tem em sua defesa, sob pena de não poder alegá-las posteriormente.

Nesse sentido, é vedado ao réu deduzir nova matéria de defesa após a apresentação da contestação, salvo se a tese for relativa a direito ou fato superveniente, passível de conhecimento de ofício ou puder ser formulada, por expressa autorização legal, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, hipóteses não configuradas no caso dos autos. Confiram-se os citados dispositivos legais:

“Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

I - relativas a direito ou a fato superveniente;

II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.”

Nos ensinamentos de Theotonio Negrão (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor / Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme Aidar Bondioli, João Francisco Naves da Fonseca. 47. ed. atual. e reform. São Paulo : Saraiva, 2016):

“Art. 336: 4. Segundo o princípio da eventualidade, acolhido pelo CPC, o réu deve aduzir toda a sua defesa na contestação, ainda que convicto de que basta este ou aquele argumento para um desfecho favorável do processo, já que não é possível ulterior aditamento à defesa. Nesse sentido: JTJ 198/150. Assim, fica autorizada até a veiculação de argumentos contraditórios entre si na contestação, considerando que um deles pode vir a ser rejeitado. “O réu deve arguir, na contestação, tudo quanto for necessário à sua defesa; não o tendo feito, inclusive em face do princípio da eventualidade, preclui o seu direito de suscitar, na instância seguinte, o que não fez oportunamente (RSTJ 106/193). No mesmo sentido: RSTJ 148/373.”

“Art. 342: 1. Da mesma forma como o autor não pode, a partir da citação, livremente modificar o pedido ou a causa de pedir (art. 329-I), o réu, após o esgotamento do prazo para contestação, não poderá alterá-la ou aditá-la.”

Destaco, ainda, que a questão sequer foi tratada na sentença, como se pode verificar do seguinte excerto:

“(...)
Ademais, a fase da contestação, como sendo a única resposta do réu com natureza de defesa contra a pretensão do autor, era a oportunidade para que a requerida insurgisse-se contra os documentos juntados pelo requerente e fizesse contraprova para robustecer os seus argumentos, o que não o fez. Contudo, o Convênio para Arrecadação Direta firmado às fls. 43/46 e a Notificação de débito (fls. 42/52) não foram objetos de impugnação pelo Requerido, de maneira que o mesmo não está isento do cumprimento da obrigação firmada.

De certo, a falta de impugnação dos documentos trazidos na inicial, em sede de contestação, faz com que as informações constantes em tais documentos sejam tidas como verídicas e incontroversas. (...)

Há necessidade de a impugnação ser específica, apontando quais os fatos que o postulante ataca, bem como quais os documentos e as razões de sua negativa, pois é na contestação que o réu deve atacar os fatos articulados pelo autor, bem como, apresentar documentos, para contrapor aos fatos apresentados na peça vestibular, nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil, tendo o autor se mantido inerte
.

Desta feita, diante da inércia do requerido acerca dos documentos trazidos na inicial, não havendo impugnação específica quanto às alegações apresentadas pelo autor, faz com que as mesmas se tornem incontroversas, conforme dito alhures, motivo pelo qual rejeito a preliminar de inépcia
.”

Assim, tenho que o recurso não merece conhecimento no ponto atinente à tese de nulidade do convênio firmado entre as partes, por se tratar de inovação recursal.

No mais, conheço do recurso e passo então a análise da
preliminar de incompetência absoluta do Juízo Estadual
para julgar questões relativas a tributos federais.

Quanto à alegação de incompetência da Justiça Estadual para apreciação e julgamento da presente ação, revela-se aplicável, no caso, o enunciado 516 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a pronunciar que: "O Serviço Social da Indústria S. E. S. I. está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual".

Na mesma linha de percepção, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a competência para processar e julgar as causas que envolvam os serviços sociais autônomos (SEBRAE, SENAC, SENAI, SESC, SESI e outros) é da Justiça Estadual, tendo em vista que estas entidades paraestatais têm natureza de pessoa jurídica de direito privado.

Confiram-se os julgados dos Tribunais Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEMA 339. COMPETÊNCIA. SISTEMA “S”. JUSTIÇA ESTADUAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É firme nesta Corte o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI-QO-RG 791.292 Tema 339). 2.
Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo, é competência da Justiça estadual o processamento e julgamento de causa em que umas das partes seja entidade paraestatal pertencente ao chamado sistema “S”. Súmula 516 do STF
.
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.”

(ARE 1268789 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 13-11-2020 PUBLIC 16-11-2020)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA, AJUIZADA, PELO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI CONTRA EMPRESA, PARA COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS À CONTRIBUIÇÃO DE QUE TRATA O ART. 3º, § 1º, DO DECRETO-LEI 9.403/46, COM BASE EM CONVÊNIO QUE PREVÊ A ARRECADAÇÃO DIRETA DA ALUDIDA CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA, NA LIDE, DE QUALQUER DAS ENTIDADES PREVISTAS NO ART. 109, I, DA CF/88. SÚMULA 516/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 25/05/2017, na vigência do CPC/2015.

II. Hipótese em que se trata de Conflito de Competência no qual figuram, como suscitante, o Juízo Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Paraná e, como suscitado, o Juízo de Direito da 21ª Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR, para a declaração do Juízo competente para o processo e julgamento da ação ordinária ajuizada, em 01/07/2016, pelo Serviço Social da Indústria - SESI, contra a sociedade empresária ora agravante, visando a cobrança de valores relativos à contribuição de que trata o art. 3º, § 1º, do Decreto-lei 9.403/46, com base em convênio que prevê a arrecadação direta da aludida contribuição. Ausência, na lide, de qualquer das entidades previstas no art. 109, I, da CF/88.

III. Na forma da jurisprudência do STJ, "a definição da competência para a causa se estabelece levando em consideração os termos da demanda (e não a sua procedência ou improcedência, ou a legitimidade ou não das partes, ou qualquer outro juízo a respeito da própria demanda). O juízo sobre competência é, portanto, lógica e necessariamente, anterior a qualquer outro juízo sobre a causa.

Sobre ela quem vai decidir é o juiz considerado competente (e não o Tribunal que aprecia o conflito). Não fosse assim, haveria uma indevida inversão na ordem natural das coisas: primeiro se julgaria (ou pré-julgaria) a causa e depois, dependendo desse julgamento, definir-se-ia o juiz competente (que, portanto, receberia uma causa já julgada, ou, pelo menos, pré-julgada)" (STJ, CC 121.013/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/04/2012).

IV. A jurisprudência do STJ orienta-se, ainda, no sentido de que "a competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, é fixada, em regra, em razão da pessoa (competência ratione personae), levando-se em conta não a natureza da lide, mas, sim, a identidade das partes na relação processual" (STJ, CC 105.196/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/02/2010). No mesmo sentido: STJ, CC 35.972/SP, Rel. p/ acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 07/06/2004).

V. No caso, o Juízo de Direito da 21ª Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR, perante o qual foi ajuizada a ação de cobrança, declinou da competência para o processo e julgamento do feito em favor da Justiça Federal, por considerar que se trata de cobrança de tributo federal e que "o fato do requerente recolher diretamente as contribuições sociais, por força de convênio, não tem o condão de afastar a competência da Justiça Federal". A seu turno, o Juízo Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Paraná suscitou o presente Conflito, defendendo, com base na Súmula 516/STF, que o SESI "é entidade paraestatal e, portanto, não se enquadra entre o rol das entidades discriminadas no art. 109 da CF".

VI. Consoante reconhecido na decisão agravada, compete à Justiça Estadual processar e julgar ações de cobrança, nas quais sejam autoras as entidades paraestatais, tais como SESI, SEBRAE, SESC, SENAI, dentre outras, dada a sua personalidade jurídica de direito privado. Nesse sentido dispõe a Súmula 516/STF ("O Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito à jurisdição da Justiça estadual").

Precedente do STJ: CC 95.723/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/09/2008.

VII. O entendimento adotado pela Primeira Seção do STJ, no CC 122.713/SP (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 14/08/2012), não se aplica ao presente caso, porquanto aqui não se trata de mandado de segurança contra ato de autoridade federal ou a ela equiparada.

VIII.
In casu, no qual se trata de ação ordinária, ajuizada pelo SESI contra empresa, para cobrança da contribuição de que trata o art. 3º, § 1º, do Decreto-lei 9.403/46, ainda que a contribuição cobrada seja espécie de tributo federal, o SESI é pessoa jurídica de direito privado não integrante da Administração Pública direta ou indireta, não incidindo, na espécie, o art. 109, I, da Constituição Federal, sendo competente para o processo e o julgamento do feito a Justiça Estadual.

IX. Agravo interno improvido.”

(AgInt no CC 152.104/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/09/2017, DJe 06/10/2017)

Esse entendimento é verberado em decisões recentes, cabendo citar: RE 1184134 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019); ARE 1052610 (Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 2/12/2019); ARE 1115046 (Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 13/9/2018); ARE 1098493 (Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 20/2/2018).

Rejeito, pois, a preliminar de incompetência absoluta da justiça estadual.

Mérito

Trata-se de ação de cobrança de contribuição geral e compulsória destinada ao SESI (Serviço Social da Indústria) lastreada no Convênio de Arrecadação Direta firmado entre as partes.

As contribuições sociais compulsórias são devidas por todos os estabelecimentos industrias enquadrados na Confederação Nacional da Indústria, bem como pelas empresas das categorias econômicas dos transportes, das comunicações e da pesca, sendo fixado percentual de 1,5% da remuneração mensal dos seus empregados, conforme estipulado no art. 25 da Lei 5.107/66, sendo a arrecadação de competência da Secretaria da Receita Federal, na forma do art. 3º da Lei 11.457/07.

Entretanto, as empresas podem recolher as suas contribuições diretamente ao SESI, por meio de convênio, mediante autorização do Departamento Nacional, comunicada ao órgão previdenciário competente, na forma do art. 49, § 2º do Decreto nº 57.375/65.

Na hipótese em tela, as partes firmaram Convênio de Arrecadação Direta, no qual a ré se obrigou ao recolhimento correspondente a 1,5 % da remuneração mensal dos seus empregados, conforme documento acostado aos autos.

Da leitura da peça de defesa, constata-se que restou incontroversa a existência do débito.

E a questão controvertida restou perfeitamente analisada pelo d. juiz sentenciante, que, de início, consignou que:
“
O cerne da questão é saber se os cálculos apresentados pelo autor estão devidamente demonstrados, bem como se a empresa Requerida está sujeita ao pagamento de contribuições ao SESI, por atuar na prestação de serviços de construção civil.
”

Nesse contexto, o Magistrado Singular demonstrou seu convencimento de forma clara e fundamentada, transcrevendo jurisprudências referentes à matéria em exame, ao mesmo tempo em que, de forma explicita, assim consignou, in verbis:

“
Afirma ainda o Requerido acerca da ilegalidade da cobrança das contribuições para o Serviço Social da Indústria – SESI, haja vista que atua na área da construção civil.

Entretanto, as empresas de construção civil encontram-se enquadradas no disposto no art. 2º do Decreto-Lei 6.24644 e no art. 3º do Decreto-Lei 9.40346, diante do seu caráter industrial.

O STF já se posicionou acerca do enquadramento de empresa que desenvolve serviços na área da construção civil como atividade industrial sendo sujeito passivo de cobrança de contribuições ao SESI (STF - AI: 739875 SC, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 08/04/2014, Data de Publicação: DJe-073 DIVULG 11/04/2014 PUBLIC 14/04/2014).

Neste interregno, há entendimento pacificado do STJ no sentido de que a atividade de construção civil está classificada como atividade industrial. Portanto, considerando que a requerida é empresa prestadora de serviços de construção civil, está abrangida pelo quadro da Confederação Nacional da Indústria no Grupo 3 – Ministério do Trabalho, o que a classifica como contribuinte perante o SESI, ora Requerente (REsp 656/PE.)
”

Nessa linha de entendimento cito os julgados abaixo:

“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SESI. SENAI. EMPRESAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL. INCIDÊNCIA. ENQUADRAMENTO COMO EMPRESAS INDUSTRIAIS. 1.
Esta Corte possui entendimento assente no sentido de que as empresas prestadoras de serviços no ramo da construção civil estão sujeitas às contribuições para o SESI/SENAI, por se enquadrarem no conceito de empresa industrial
.
Precedentes: REsp 870.483/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 25.3.2008; REsp 524.239/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 1.3.2004. 2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no REsp: 1089935 CE 2008/0204735-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 06/05/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2010)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO SENAI. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE DO SENAI. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "[...] as empresas prestadoras de serviços no ramo da construção civil estão sujeitas às contribuições para o SESI/SENAI, por se enquadrarem no conceito de empresa industrial"
(AgRg no REsp 1.089.935/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/5/2010). Precedentes.

2. O Senai tem legitimidade para exigir o adicional que lhe é devido, nos termos da jurisprudência deste Tribunal. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1197781/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019).

Nesse norte, é sobremodo importante assinalar que os argumentos expendidos pela ré/apelante não têm o condão de infirmar os fundamentos insertos na decisão objurgada. Entendo que, a apelante, embora tenha apresentado um longo arrazoado recursal, não conseguiu demonstrar qualquer ilegalidade. E assim, considero como carente de fundamentação plausível as teses de mérito desenvolvidas no presente apelo.

Diante disso, não comporta reparo a respeitável sentença, que compôs com acerto a questão trazida ao crivo judicial, produzindo escorreita aplicação da norma ao fato.

Forte em tais argumentos,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação exposta.

Belém-PA, 22 de março de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/03/2021